Tribunal: TJSP
Processo: 0004983-75.2013.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0004983-75.2013.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em
que é embargante LUIZ ANTONIO DA CUNHA, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004983-75.2013.8.26.0361/50000 -Voto no 13941
2
Embargos de Declaração Cível no 0004983-75.2013.8.26.0361/50000
Embargante: Luiz Antonio da Cunha
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Roberto Pereira da Silva, Gilson Soares de Campos, Frida
Bichler Mastrange, Daniela Gonçalves de Araújo, Joaquim Rodrigues Gomes e
prefeitura do municipio de biritiba mirim
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 13941
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e
obscuridade.
Inocorrência.
Efeitos
infringentes.
Impossibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão de fls. 2866/2881vo, desta Turma Julgadora que, à
unanimidade, negou provimento aos recursos, com observação.
O embargante aduz, em breve resumo, que o julgado
seria omisso no tocante à prova documental produzida nos autos, onde
ficou provada a efetiva execução dos serviços, bem ainda quanto à
individualização de sua conduta e à ausência de dano ao erário.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar
omissão, contradição ou obscuridade existente no Acórdão.
No v. acórdão embargado inexistem omissão,
contradição, obscuridade, ou qualquer vício passível de correção ou
esclarecimento pela via dos embargos.
No mais, a motivação deduzida pela Turma
Julgadora é suficiente e bastante clara, não se ressentindo de omissão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004983-75.2013.8.26.0361/50000 -Voto no 13941
3
contradição ou obscuridade.
Os motivos que justificaram o desprovimento do
recurso, com observação, foram lançados nos seguintes termos:
“(...)
Ainda que duas das contratações não tenham se dado
formalmente na modalidade direta, mas mediante convite, verificou-se a
manipulação de tal formato para contratação direta de Luiz Antônio. O terceiro
contrato foi firmado com ele diretamente e o quarto foi para exercício de cargo
em comissão para assessoria jurídica, razão por que tais pressupostos deveriam
estar verificados.
Consta da exordial que Roberto Pereira da Silva e
Joaquim Rodrigues Gomes, no exercício do cargo de Prefeito, em seus
respectivos exercícios, teriam contratado o advogado Luiz Antonio da Cunha,
por quatro vezes, para prestação de serviços de assessoria e consultoria
jurídica, administrativa e previdenciária, em favor da Prefeitura de Biritiba-
Mirim de forma manifestamente fraudulenta e ilegal, Roberto nos mandatos
consecutivos de 01/01/2001 a 31/03/2008 e Joaquim, que era seu vice-prefeito,
após assumir o cargo em consequência da renúncia de Roberto para disputar as
eleições do Município de Salesópolis.
Consta ainda que Roberto Pereira da Silva teria
contratado Gilson Soares de Campos para exercer o cargo em comissão de
Diretor do Departamento de Administração e Luiz Antonio da Cunha para
exercer o cargo em comissão de Procurador Geral do Município entre
01/08/2003 e 23/01/2006, tendo, posteriormente, contratado Frida Bichler
Mastange para o cargo em comissão de Procuradora Geral do Município.
(...)
Acrescenta-se que, em 17/04/2007, Luiz Antonio da Silva
solicitou a revisão contratual dos serviços jurídicos, decorrente do excesso de
procedimentos administrativos judiciais em tramitação perante a PGM e o
Poder Judiciário, o que demandava mais tempo de estudo e trabalho para além
do horário contratado.
Ou seja, não foram apresentadas justificativas para
majoração de 25% e, conforme apontado pelo TCE, o instrumento convocatório
e o contrato não previam critérios de mensuração quantitativa de quaisquer
serviços, e nem sequer havia previsão de carga horária contratual que lastreasse
a indigitada sobrecarga ou mesmo patrocínio de defesas judiciais em que fosse
parte o Município, de modo que a motivação teria sido falsa.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004983-75.2013.8.26.0361/50000 -Voto no 13941
4
Dessa sorte, enquanto ocupava cargo de assessor jurídico,
recebia outros dois rendimentos para desempenhar funções inerentes ao seu
cargo, além de R$ 50.000,00, para responder à ACP em trâmite na Vara
Federal.
Dessa feita, resta evidenciado que os requeridos Roberto
Pereira da Silva, Gilson Soares de Campos, Luiz Antonio da Cunha, Daniela
Gonçalves de Araújo e Frida Bichler Mastange agiram dolosamente em conluio
para, de forma fraudulenta, realizar contratações de maneira irregular em
prejuízo dos cofres públicos.
Roberto
Pereira
da
Silva
sempre
autorizando
e
viabilizando a contratação de Luiz Antonio, Gilson Soares de Campos
solicitando as contratações, rejeitando a necessidade de concurso público e
deixando de fiscalizar o regular cumprimento dos contratos, Daniela Gonçalves
de Araújo dando ares de regularidade aos instrumentos de convite e
contratação, Frida Bichler Mastange respaldando cada um dos atos
juridicamente e, por fim, Luiz Antonio, figurando como o principal beneficiário
de todo o estratagema voltado à lesão dos cofres públicos e à violação da
moralidade administrativa.
Como restou evidenciado, o Município contava com um
quadro de procuradores jurídicos que detinham condições de realizar as
atividades para as quais Luiz Antonio da Cunha foi contratado reiteradamente.
Dessa feita, o prejuízo ao erário, nos valores despendidos
em favor de Luiz Antonio da Cunha está demonstrado, uma vez que tais
montantes não necessitavam ser destacados do orçamento para tal finalidade.
(...)”
Como se vê, as questões expostas já foram
amplamente debatidas e rechaçadas pelas razões esposadas.
A isso, vale acrescentar que ficou bem delineada a
conduta de Luiz Antonio da Cunha e o dano ao erário presente visto que
tais serviços, ainda que prestados, resultaram em prejuízo aos cofres
públicos, em seu montante integral, pois poderiam ter sido executados
pelo corpo jurídico do próprio Município, sem as despesas destinadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004983-75.2013.8.26.0361/50000 -Voto no 13941
5
ao embargante.
Assim, as razões constantes do presente recurso
apenas demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão
proferida pelo Órgão Colegiado.
Em verdade, o que se busca com a oposição destes
embargos de declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-
se a esta o efeito infringente, o que não se pode admitir. A parte
embargante deverá postular a modificação do julgado mediante
utilização do recurso adequado à espécie.
Por estes motivos, rejeito os embargos de declaração
opostos.
MARCELO SEMER
Relator